Tribunal: TJMT
Processo: 1000981-25.2022.8.11.0045
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000981-25.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIELE BRANICIO DE SOUZA LEMES - CPF: 017.810.031-57 (RECORRENTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0096-44 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0001-04 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1000981-25.2022.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente(s):
Ariele Branicio De Souza Lemes

Parte Recorrida(s): Havan Lojas De Departamentos LTDA e Philco Eletrônicos S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 295

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando o consumidor de utilizar o produto adquirido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 599,90 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), relativo ao valor pago pelo consumidor pelo Tablet, que apresentou vício de qualidade durante o período de garantia, fornecida pelas empresas rés.

Após informar o ocorrido à demandada, o produto recolhido e supostamente eliminado o vício de adequação, mas ao tentar utilizar o produto apresentou o mesmo problema.

Sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão inicial, condenando a reclamada a restituir a quantia paga pelo bem de consumo, mas
afastado o pedido de danos morais.

O presente recurso fora interposto pelo autor, que pretende a reforma da sentença para a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelas rés, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas pelas rés, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Preliminarmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrida, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na inicial, por si só não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porquê das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

No que se refere ao mérito, observo que as recorridas, mesmo cientificadas acerca da existência de vício de adequação, nada fizeram a respeito.

Em situações como a presente, constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

No caso destes autos, embora a se ré Havan tenha providenciado o conserto do bem, este não se concretizou, de modo que o recorrente ficou sem qualquer solução acerca de seu problema, mesmo com a plena vigência da garantia estendida contratada junto à recorrida.

Assim, entendo que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrida, nos termos do art. 14 do CDC, e, por consequência, caracterizado o dever daquele em restituir o recorrente pelo valor desembolsado pelo produto, o que foi determinado na sentença objetada.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito da falha na prestação do serviço perpetrada pela recorrida, entendo que a sentença merece reparos para que aquela seja condenada ao pagamento de danos morais em favor do recorrente.

Isso porque, a inércia da empresa ré em providenciar solução efetiva ao do caso após a impossibilidade de troca do bem, impedindo o autor de utilizá-lo plenamente, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186 e 927 do Código Civil.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. MERCADORIA REITERADAMENTE ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

FIXAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E ROVIDO.

1. O valor a ser restituído a título de danos materiais deve corresponder ao valor pago pelo consumidor no produto não entregue que, no caso, corresponde à R$ 5.653,68 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de falha na prestação de serviço (vício do produto) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1019790-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que se mostra adequada ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pelo reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar as empresas rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022